Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018410-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACILDO RODRIGUES DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

–

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
ACOLHIME
NTO – MATÉRIA A SER DEBATIVA NO

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO INTERPOSTO NO JUÍZO DE ORIGEM

–

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO –
INADEQUAÇÃO DO
WRIT
–
PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

É incabível a utilização
do
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou com a finalidade de
discutir
os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento
condicional
,
mormente diante da
existência de recurso próprio já aviado em primeiro grau de jurisdição para atacar a decisão combatida
na ação mandamental
.

Pedidos não examinados
. Processo extinto sem
resolução
de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

defensor público Leonardo
Jacometti
d
e Oliveira
, em favor de
Jacildo
Rodrigues
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT.

Consta desta impetração que
o paciente responde a
o Processo de Execução Penal n.
0000862-11.2002.8.11.0004
,
cumpr
indo
pena privativa de liberdade em regime fechado, ininterruptamente, desde 14 de agosto de 2020.

Assevera, ademais, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivos para obter o livramento condicional, contudo
,
o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, em decisão que, no seu entender, configura excesso de execução.

Aduz, além disso, que o paciente está há mais de um ano sem cometer qualquer tipo de falta no curso da execuçã
o
;
bem como que “
a última das condenações data de quase uma década! A falta grave consistiu em singelas faltas ao comparecimento mensal em Juízo EM PERÍODO DE PANDEMIA, com todo conturbado cenário gerado inerente a ele
”
.

Destaques no original

Fortes nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente
, a concessão d
o livramento condicional ao
p
aciente
; e, no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto,

por intermédio

dos fundamentos encontradiços no I
D

105630467
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no I
D

106381460
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

107010484
, suscitou preliminar de
“
não conhecimento deste writ
”
, em virtude da inadequação da via eleita.

É o relató
rio.

Inclua-se em pauta, mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, acerca da submissão deste
processo
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer
constante

do
ID
107010484
, manifestando-se pelo
“não conhecimento do writ”
.

A
preliminar merece acolhimento.

Isso, porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada patentemente como
sucedâneo

recursal.
E, malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de
agravo
de
execução
de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, a
cerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as
situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.
Destacamo
s

Com efeito
,
conquanto
o
impetrante

busque
, por meio desta impetração, a concessão do benefício
do livramento condicional
ao paciente
,
conforme foi asseverado pela
cúpula ministerial
, o meio de impugnação adequado é
o recurso de agravo
de
execução
,
uma vez
que
permite a realização de um exame mais amplo e aprofundado,
com todas as suas particularidades, sem as limitações própria do
habeas

corpus
.

A
propósito,
importa registrar que
o recurso
de agravo de execução aviado pelo paciente
está tramitando neste Tribunal de Justiça e encontra-se, atualmente, com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer
(
AgExPe
n. 1019368-63.2021.8.11.0000)
.

Não se pode
deixar de registrar
,
outrossim
,
que
a utilização de
habeas corpus
como

ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de serem discutidas em vias recursais ordinárias, violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

Em
relação
à
temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a questão postulada no habeas corpus também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões
.
Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ.
AgRg
no HC 612972 / SP.
DJe
: 28/06/2021).

(TJMT, N.U 1012297-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 21/08/2021).
Destacamos

Ademais
, impõe-se consignar que a concessão
do livramento condicional
, em regra,
demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o
reeducando
preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que
,
a priori
,
não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Com efeito
, a
respeito do
tema
, esta
é a
posição dest
e Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(
TJMT,
N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

Por
outro viés
, cumpre registrar que
, na espécie,
não se constata ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício,
porqu
e
, da análise perfunctória da decisão combatida, verifica-se que o entendimento firmado pela autoridade acoimada de coatora, ao que parece,
está devidamente
fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, em especial pela falta grave cometida pelo paciente no ano de 2020
.

Deveras
, no julgamento do Agravo de Execução n. 1022810-71.2020.8.11.0000,
em que o
paciente
se insurgiu
contra a decisão que o regrediu
de
regime, ficou consignado que “
o agravante demonstrou manifesto desleixo frente às ordens do Poder Judiciário e flagrante indisciplina para a permanência no regime semiaberto, uma vez que, além de ter praticado novo delito pelo qual foi condenado, compareceu em juízo apenas cinco vezes entre os meses de janeiro de 2019 a março de 2020, deixando de cumprir as obrigações do regime semiaberto, não por motivo de trabalho ou necessidade familiar, mas, segundo as próprias razões recursais, em virtude de ter voltado a consumir drogas
”,

Destarte
,
é forçoso reconhecer que
a análise do requisito subjetivo
para o
paciente
obter o livramento condicional

poderá ser melhor
realizada
no
recurso
de agravo
de
execução
já manejado por ele, sobretudo em razão do disposto no parágrafo único do art. 83 do Código de Processo Penal,
segundo o qual:
“
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
”

Posto isso,

acolho
a
preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
;

por consequência,

deixo de apreciar os pedidos vertidos

n
esta
ação
mandamental proposta
em favor
de
Jacildo
Rodrigues
d
os Santos
,
julgando extinto

o

presente
processo
sem
resolução
de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021